Tribunal: TJMT
Processo: 1016051-23.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016051-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (AGRAVANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (AGRAVANTE), WENDER SANDRO AMORIM OLIVEIRA - CPF: 029.030.461-07 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROVA TÉCNICA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES - HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO
PRÓ RATA
- ART. 95 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante dicção do art. 95 do Código de Processo Civil, o ônus do pagamento dos honorários periciais deve recair sobre aquele que requereu a produção da prova ou rateado entre as partes quando o pedido for comum ou determinado de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de n. 1020905-39.2019.8.11.0041, proposta por
WENDER SANDRO AMORIM DE OLIVEIRA,
lhe atribuiu integralmente o ônus de custear a produção da prova pericial.

Para tanto, alegam as agravantes que as despesas com a produção da prova pericial devem ser atribuídas ao agravado, haja vista que somente ele pugnou pela realização da perícia técnica.

Esclarecem que somente concordaram com o pedido de produção de prova pericial solicitado, com exclusividade, pelo autor ora agravado.

Pedido liminar de efeito suspensivo deferido. (ID. 126951177)

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 143275199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que determinou às agravantes o custeio integral dos honorários periciais para a realização de perícia técnica de constatação, com o fito de apurar a existência de vícios construtivos no imóvel da parte agravada.

Pois bem.

Consoante dicção do art. 95 do Código de Processo Civil, o ônus do pagamento dos honorários periciais deve recair sobre aquele que requereu a produção da prova ou rateado entre as partes quando o pedido for comum ou determinado de ofício.

A propósito:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. “

Na hipótese de o requerente da perícia ser beneficiário da gratuidade da justiça, o ônus com o pagamento dos honorários periciais deve ser transferido ao Estado, nos termos art. 98, § 1º, inciso VI c/c art. 95, § 1º, ambos do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

(...)

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE AMPARADA PELAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- É de saber notório que, de acordo com o disposto no artigo 95 do Novo Código de Processo Civil, caberá à parte que requerer a perícia adiantar a remuneração do perito ou, se esta for determinada de ofício, os honorários serão rateados.

- Em caso de parte beneficiária da gratuidade da justiça a perícia poderá ser custeada na forma do art. 95, § 3º, I e II, NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.162928-3/003, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/0017, publicação da súmula em 25/01/2017)(sem destaque no original).

Com efeito, do que se infere dos autos, após a parte autora ter requerido a realização de perícia técnica, as requeridas ora agravantes anuíram com o mencionado pedido, ou seja, mesmo que de forma indireta, também pugnaram pela produção da prova pericial.

Dessa forma, conforme preceito legal, o pagamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes, haja vista que ambas requereram a realização da perícia técnica judicial.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
(...) (N.U 1004898-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.
Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (N.U 1004487-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Portanto, diante das considerações tecidas, torna-se imprescindível à reforma da decisão de base, a fim de atribuir o custeio dos honorários do perito a todos os litigantes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar que os honorários periciais sejam pagos de forma equitativa entre os litigantes do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022